Tribunal: TJES
Processo: 0016927-72.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Dano (art. 163)
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016927-72.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO SOARES VIDIGAL e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RISCO IMINENTE DE ACIDENTES ELÉTRICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, que não pode ser interrompido de forma unilateral ou arbitrária pela concessionária.

2. Os artigos 140, § 3º, I e 170 da Resolução nº 440/2010 da Aneel preveem que, constatado deficiência técnica ou de segurança na unidade de energia, a concessionária está autorizada a suspender o fornecimento do serviço sem prévio procedimento administrativo.

3. N
ão é possível asseverar falha na prestação dos serviços por parte da concessionária, porquanto a Apelada atuou dentro dos limites legais, não havendo que se falar em danos morais ou materiais.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ronaldo Soares Vidigal e Padaria e Confeitaria União Eireli em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, em razão da Sentença de fls. 77/78v, na qual a
MM.ª
Juiza da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória, em “
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
”, ajuizada pela parte Apelante, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 81/92, os Apelantes pugnam pela reforma da Sentença ao

argumento de que:

(1) o desligamento da unidade de energia se deu de forma unilateral e sem embasamento técnico por parte da Concessionária; (2) não se oportunizou, à época dos fatos, que se realizasse contraditório e ampla defesa, nem sequer tempo hábil para correção ou ajuste do padrão de energia; (3) não ocorreu aumento de carga ou consumo no padrão de energia nos meses anteriores ao desligamento, pelo contrário, observou-se diminuição de consumo; (4) não seria possível produzir prova pericial de Engenheiro que demonstrasse a segurança do padrão de energia, uma vez que a unidade foi removida sem comunicação prévia.

Cinge-se a controvérsia,
ab initio
, em averiguar se é válida ou não a suspensão, por parte da Concessionária, do fornecimento de energia elétrica por meio de remoção do padrão de energia após constatação de suposta deficiência técnica e de risco iminente de acidentes com eletricidade.

Aduzem os Apelantes que a suspensão do fornecimento de energia decorre
u
de inspeção técnica que gerou Comunicação de Deficiência (fl. 22), através da qual se teria constatado suposta deficiência técnica no equipamento de medição advinda do aumento de consumo/carga, resultando na retirada do equipamento sem qualquer aviso prévio ou oportunidade para que se procedesse com os ajustes necessários.

Em decorrência da suspensão do serviço, alegam ter sofrido despesas com gerador de energia no importe de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), bem como com o combustível para funcionamento dos geradores na quantia de R$ 4.497,09 (quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e nove centavos), totalizando o montante de R$ 20.997,09 (vinte mil, novecentos e noventa e sete reais e nove centavos).

De fato, o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, que não pode ser interrompido de forma unilateral ou arbitrária pela concessionária.

Ocorre que, no caso em comento, não havia necessidade e nem mesmo a possibilidade de se realizar comunicação prévia aos Apelantes acerca da interrupção dos serviços, em detrimento da constatação de deficiência técnica e risco iminente de acidentes com eletricidade, conforme dispõem o art. 140, §3º, I, e art. 170 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL:

Art. 140. (...)

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção:

I. Em situação emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força maior;

Art. 170. A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico

Acerca do tema os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA IRREGULAR. RISCO À SEGURANÇA DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O entendimento do STJ é no sentido de que a concessionária de energia elétrica está autorizada a suspender o serviço sem notificação prévia ao usuário, conforme arts. 140, § 3º, inciso I, e 170 da Resolução nº

414/2010 da ANEEL, quando constatar deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora a ensejar risco iminente de danos a pessoas. (STJ - AREsp 1128878 RS 2017/0159929-5, Relator Ministro Sérgio KUKINA, DECISÃO MONOCRÁTICA, DJ 08/08/2017).
2. O art. 170 da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL estabelece que A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.
3. Com efeito, O direito individual do consumidor ao fornecimento de energia elétrica não pode sobrepor-se à necessidade de observância das normas técnicas, pois é dever da concessionária do serviço público garantir a prestação do serviço em condições de segurança ao usuário e vizinhos
.
(TJ-SC - AI: 00091665720168240000 Ituporanga 0009166-57.2016.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 24/09/2018, Quarta Câmara de Direito Civil). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001074-20.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/10/2019; DJES 18/10/2019).

(
Sem grifo no original
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. INSTALAÇÃO DO PADRÃO ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RISCO À SEGURANÇA DA COLETIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
1. - A decisão recorrida que determinou a instalação de energia elétrica deve ser reformada porque há possibilidade de colocação em risco da segurança do agravado e também da coletividade. 2.
O direito individual do agravado ao fornecimento de energia elétrica não pode sobrepor a imprescindibilidade de ser observar as normas técnicas de instalação do padrão de energia
. 3. - Recurso provido.

(TJES, Classe AC Nº 5000534-88.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 02/04/2022)

(
Sem grifo no original
)

Com efeito, em vista dos iminentes riscos à segurança dos usuários do serviço e de seus bens - atestados na Comunicação de Deficiência (fl. 22), não seria seguro instaurar procedimento administrativo sem a remoção do padrão de energia.

Ademais, os Apelantes alegam ter solicitado a confecção de novo padrão de energia junto à Apelada, devido à variação de energia, bem como à baixa tensão na rede elétrica, apresentando, para tal, projeto elétrico de engenheiro especializado.

Não há, no entanto, qualquer documento acostado aos autos que comprove tal solicitação, nem mesmo o projeto feito por engenheiro, tampouco há comprovação de que a mudança de padrão tenha ocorrido.

Destarte, não é possível asseverar falha na prestação dos serviços por parte da concessionária, porquanto a Apelada atuou dentro dos limites legais, não restando caracterizados quaisquer abusos na atuação tida pelos Apelantes como unilateral, não havendo que se falar em danos morais ou materiais.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

Nesse sentido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso.